Tribunal: TJSP
Processo: 1116864-13.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – não ocorrência – razões recursais que apesar de singelas se contrapõem ao julgado de forma satisfatória – eventual deficiência de fundamentação por questão de forma que não tem o condão de impedir o exame do apelo – preliminar rejeitada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DENEGAÇÃO

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – não ocorrência – razões recursais que apesar de singelas se contrapõem ao julgado de forma satisfatória – eventual deficiência de fundamentação por questão de forma que não tem o condão de impedir o exame do apelo – preliminar rejeitada.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA MONOCRÁTICA, MUITO EMBORA O TEMA FIZESSE PARTE DO APELO – apelante que se conformou e procedeu ao recolhimento do preparo – prática de ato incompatível com o interesse de recorrer quanto ao tópico – apelo não conhecido no ponto.

EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS EM JULGAMENTO ANTECIPADO, COM DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO HAVIDA SOBRE IMÓVEL E COM A MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESTIPULADO PELO APELADO EM VALOR EQUIVALENTE AO DA EXECUÇÃO – apelante que insistiu na tese suscitada na contestação, de que a penhora não foi realizada, porque não levada a registro – descabimento – registro do gravame junto à matrícula do imóvel que não é condição para que ele se considere aperfeiçoado – levantamento da penhora sobre a nua-propriedade do apelado com relação ao imóvel constrito que deve mesmo se dar, posto que terceiro – sentença de acolhimento dos embargos mantida – valor da causa – descabimento de sua manutenção – avaliação do imóvel feita por oficiala de justiça – valor indicado (R$ 160.000,00) muito menor do que o atribuído à causa (R$727.094,43) – juntada da avaliação pela apelante quando do oferecimento de embargos de declaração – cabimento, ante o julgamento antecipado, bem como porque devidamente respeitado o contraditório – avaliação que não podia ser descartada, sob pena de cerceamento de defesa – apelado que disse que o valor da causa era equivalente ao da execução, porque o do imóvel era superior – ausência de qualquer indicação ou de estimativa por parte do apelado quanto ao valor do bem – impossibilidade de manutenção do valor da causa em "quantum" equivalente ao da execução, em contrariedade com o entendimento jurisprudencial pacificado a respeito, dito adotado pelo próprio apelado – manutenção do valor da causa no equivalente ao "quantum" exequendo que implicaria onerar demasiadamente a apelante com o pagamento de honorários advocatícios irreais – valor da causa alterado, adotado o da avaliação.

Resultado: preliminar rejeitada; recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1116864-13.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NORDON
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A, é apelado LUIZ FERNANDO TROGLIO
JUNIOR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e deram parcial
provimento à parte conhecida do apelo. V. U. Acórdão com o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO FIGLIOLIA, TASSO DUARTE
DE MELO, e SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
VOTO No: 25.770
APELAÇÃO No 1116864-13.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
JUIZ: DR. DOUGLAS IECCO RAVACCI
APELANTE: NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
APELADO: LUIZ FERNANDO TROGLIO JÚNIOR
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES, DE NÃO
CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL não ocorrência razões
recursais que apesar de singelas se contrapõem ao julgado de forma
satisfatória eventual deficiência de fundamentação por questão de
forma que não tem o condão de impedir o exame do apelo
preliminar rejeitada.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE FORMA MONOCRÁTICA, MUITO EMBORA O TEMA
FIZESSE PARTE DO APELO apelante que se conformou e
procedeu ao recolhimento do preparo prática de ato incompatível
com o interesse de recorrer quanto ao tópico apelo não conhecido
no ponto.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
ACOLHIDOS
EM
JULGAMENTO ANTECIPADO, COM DETERMINAÇÃO DE
LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO HAVIDA SOBRE
IMÓVEL E COM A MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA
ESTIPULADO PELO APELADO EM VALOR EQUIVALENTE
AO DA EXECUÇÃO apelante que insistiu na tese suscitada na
contestação, de que a penhora não foi realizada, porque não levada a
registro descabimento registro do gravame junto à matrícula do
imóvel que não é condição para que ele se considere aperfeiçoado
levantamento da penhora sobre a nua-propriedade do apelado com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
relação ao imóvel constrito que deve mesmo se dar, posto que terceiro
sentença de acolhimento dos embargos mantida valor da causa
descabimento de sua manutenção avaliação do imóvel feita por
oficiala de justiça valor indicado (R$ 160.000,00) muito menor do
que o atribuído à causa (R$727.094,43) juntada da avaliação pela
apelante quando do oferecimento de embargos de declaração

cabimento, ante o julgamento antecipado, bem como porque
devidamente respeitado o contraditório avaliação que não podia ser
descartada, sob pena de cerceamento de defesa apelado que disse
que o valor da causa era equivalente ao da execução, porque o do
imóvel era superior ausência de qualquer indicação ou de estimativa
por parte do apelado quanto ao valor do bem impossibilidade de
manutenção do valor da causa em “quantum” equivalente ao da
execução, em contrariedade com o entendimento jurisprudencial
pacificado a respeito, dito adotado pelo próprio apelado manutenção
do valor da causa no equivalente ao “quantum” exequendo que
implicaria onerar demasiadamente a apelante com o pagamento de
honorários advocatícios irreais valor da causa alterado, adotado o da
avaliação.
Resultado: preliminar rejeitada; recurso parcialmente provido,
quanto à parte conhecida.
Vistos.
O presente relatório é o mesmo já apresentado nos autos pelo i.
relator sorteado, o Desembargador Tasso Duarte de Melo: “Trata-se de apelação
interposta por NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A (fls. 180/187) contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz da 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, Dr. Douglas Iecco Ravacci (fls. 156/160), que julgou procedentes os
embargos de terceiros opostos pelo Apelado, LUIZ FERNANDO TROGLIO JÚNIOR,
para '[cancelar] o ato de constrição judicial sobre o imóvel de matrícula no 1253,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Esteio/RS. Em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
decorrência do princípio da causalidade, condeno a embargada ao pagamento de
custas/despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da
causa.' Sustenta o Apelante (a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; (b)
a redução do valor atribuído a causa, pois este deve corresponder ao valor do imóvel
objeto destes embargos de terceiros, o qual foi avaliado em R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais) 'pela Oficiala de Justiça nos autos da Carta Precatória em trâmite
na 3a. Vara Cível de Esteio RS' em meados de 2013; e (c) o Apelado praticou fraude
processual ao omitir o real valor do imóvel sub judice e majorar indevidamente o valor
da causa. Pretende a reforma da r. sentença. O recurso é tempestivo. Contrarrazões às
fls. 190/196. Oposição ao julgamento virtual à fls. 201/202. Indeferidos os benefícios
da gratuidade da justiça (fls.205/206 e 215), o Apelante recolheu o preparo recursal
(fls. 218/219)”.
Acrescenta-se ainda que o apelado, em suas contrarrazões,
apresentou preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal.
É a síntese necessária.
Primeiramente, a gratuidade da justiça foi denegada pelo i. relator
sorteado de forma monocrática, muito embora o tema tivesse sido tratado na sentença e,
consequentemente, fizesse parte do apelo. Não obstante, a apelante se conformou e
procedeu ao recolhimento do preparo. Trata-se de prática de ato incompatível com o
interesse de recorrer, pelo que, no que concerne ao assunto, o apelo não é conhecido.
Quanto ao remanescente, o apelo merece conhecimento, dado que
interposto no prazo e regularmente preparado.
Como relatado, o apelado pediu, em suas contrarrazões que o
apelo não fosse conhecido em vista de não se contrapor à sentença.
Sem razão.
A apelante se insurgiu tanto contra a manutenção do valor da
causa na sentença, como no que tange ao acolhimento dos embargos. Apesar de fazê-lo
de forma singela com relação ao segundo ponto, seus argumentos se contrapõem ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
julgado de forma satisfatória, permitindo a análise do recurso à exceção da questão da
gratuidade da justiça, pela referida prática de ato incompatível com a insurgência a
respeito. Já com relação à questão do valor da causa, a impugnação à sentença foi
veemente. De resto, eventual deficiência de fundamentação por questão de forma não
tem o condão de impedir o conhecimento do recurso.
Assim, devidamente atendido o princípio da dialeticidade, pelo
que se rejeita a preliminar do apelado.
Passa-se ao exame da parte do apelo que merece conhecimento.
Dois os pontos de insurgência recursal. O principal é a questão do
valor da causa. Secundariamente, a apelante pediu que os embargos não fossem
acolhidos apesar de fazê-lo de forma quase lacônica.
Começa-se o exame do recurso pelo segundo tópico.
A fls. 186/187, a apelante assim se manifestou e requereu:
“Quanto ao Mérito da questão, com base nos fatos e fundamentos arguidos tanto no
corpo dos Embargos de Terceiro, bem como na presente APELAÇÃO. Pugna a
Apelante, pela reforma total da r. Sentença principal e declaratória erroneamente
proferida pelo MM. Juiz 'a quo', imprimindo este E. Tribunal Ad Quem os efeitos
modificativos, a fim de sanar as omissões apontadas nos Embargos Declaratórios e
legítima Apelação. Cujo o intuito principal, é de se ACOLHER à IMPUGNAÇÃO ao
VALOR à CAUSA, considerando como correto o valor do Bem Objeto da Constrição,
tomando-se por base o Auto de Avaliação da Oficiala de Justiça extraído da Carta
Precatória em trâmite na 3a. Vara Cível da Comarca de Esteio RS, anexa aos autos
principais. E ao final, que seja JULGADO IMPROCEDENTE os Embargos de
Terceiro, vez que NÃO FOI EFETIVADA a PENHORA em nome da Credora
NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A até a presente data, sob pena de ser
a agora Ora Apelante duramente punida por algo que não deu causa”.
Como se vê, a apelante pediu a reforma da sentença, sob o
fundamento de que não foi efetivada a penhora.
A apelante insistiu na referida tese que já tinha sido suscitada na

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
contestação. Tese evidentemente frágil, dado que a penhora foi realizada. O que não
houve foi o registro dela junto à matrícula do imóvel. Isso não significa que não haja a
constrição que deve cessar, dado que a nua-propriedade do bem é comprovadamente do
embargante que se apresenta como terceiro. Por isso a sentença de acolhimento dos
embargos, quanto ao principal, deve ser mantida.
Agora, a questão do valor da causa, tema apontado pela própria
apelante como o principal.
Quanto ao ponto, o recurso deve ser acolhido.
Relembre-se: a apelante promove execução contra o falecido pai
do apelado. Houve o deferimento de penhora sobre imóvel cuja nua-propriedade é do
último que, por força disso, insurgiu-se contra a constrição por meio dos embargos de
terceiro.
O apelado deu à causa o valor da execução que ele próprio
encontrou depois de proceder à atualização do principal e de computar os juros de mora.
O valor indicado por ele foi de R$ R$727.094,43. O cálculo que apresentou para chegar
a tal valor se encontra a fls. 7 dos autos.
Na inicial, o apelado nada disse a respeito de ter dado à causa o
valor da execução e não o do imóvel penhorado (“rectius”, o valor da nua-propriedade
do imóvel que é dele o usufruto é da mãe). Também não disse que o valor do imóvel
era superior ao da execução.
Em sua contestação, a apelante se insurgiu expressamente contra
o valor dado à causa. Disse que o valor do bem era de, no máximo, R$ 80.000,00. A
respeito, ela assim se manifestou: “Requer (o apelado o destaque é meu) a absurda
condenação da Embargada, para pagamento das custas processuais, despesas
judiciais, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, atribuindo
ERRONEAMENTE o VALOR de R$ 727.094,43 (Setecentos e Vinte e Sete Mil, Noventa
e Quatro Reais, Quarenta e Três Centavos), que desde já resta IMPUGNADO, vez que
não condiz com a realidade dos fatos, pedidos e do valor do bem objeto da constrição,
conforme determina a Lei” (cf. fls. 40). Na sequência, reiterou: “Resta desde já

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
Impugnado o Valor Atribuído à Causa pelo Embargante, vez que não CONDIZ com a
realidade dos fatos, pedidos, bem como ao débito principal e ao valor do bem objeto da
alegada constrição, no caso o Imóvel constante na Matrícula 1.253. Portanto, deverá
ser reduzido e adequado o valor da causa à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” (cf. fls.
42).
Ao se manifestar sobre a contestação, o apelado disse que a
apelante indicou um valor, mas sem fazer qualquer prova a respeito dele. A
manifestação teve o seguinte teor: “Insurge-se o Impugnante com o valor dado à causa
e com o consequente pedido de fixação dos honorários de sucumbência. Sustenta que à
causa deve ser conferido o valor de R$80.000,00. Entretanto, nenhum elemento trouxe
aos autos no sentido de amparar seu pleito. Alega por alegar. Não fundamenta seu
pedido de alteração do valor da causa. A seu turno, o Embargante procedeu em
conformidade com a lei processual e com a jurisprudência do STJ. Para tanto, deu à
causa o valor atualizado do valor pretendido na execução (vide cálculo acostado aos
autos juntamente com a inicial de Embargos), eis que esse é menor do que o valor do
imóvel” (cf. fls. 145).
Curiosamente, o apelado reclamou que a apelante “alega por
alegar”, mas ele não informou qual o valor da nua-propriedade do imóvel.
Simplesmente disse que adotou o valor da execução mediante a atualização que fez
porque o valor do imóvel (não o da nua-propriedade) era maior do que o indicado.
A apelante pugnou pela produção de prova oral e documental (fls.
150). Disse que pretendia colher o depoimento pessoal do apelado. Instado a se
manifestar a respeito, o apelado se insurgiu veementemente contra a produção de
qualquer outra prova e pediu o julgamento antecipado (fls. 155).
Na sequência, o i. magistrado de 1o grau julgou antecipadamente
a ação. Especificamente quanto ao tema, aduziu: “Com relação ao valor da causa
impugnado, anoto que a jurisprudência é pacífica em determinar que nos embargos de
terceiro o valor da causa é aquele que corresponde ao valor do bem objeto da
constrição judicial, porém, limitado ao valor do débito... Desta forma, deixo de acolher

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
a impugnação genérica apresentada pela embargada, referente ao valor do imóvel,
devendo o valor da causa corresponder ao do débito que deu ensejo à penhora ora
impugnada” (cf. fls. 158).
A apelante ofertou embargos e apresentou documento pelo qual a
oficiala de justiça avaliou o imóvel penhorado (a integralidade dele; não a nua-
propriedade) em R$ 160.000,00 (cf. fls. 171). O i. magistrado determinou que o apelado
se manifestasse sobre os embargos. Ele o fez, nos seguintes termos: “Inicialmente se
denota, a fl.167, que o Embargante faz nítida afirmação no sentido de que a dita
omissão ensejadora dos presentes Aclaratórios é oriunda do Terceiro Embargante.
Alega que este, antes da prolação da sentença, ̈MENTIU e OMITIU... ̈ acerca do valor
dado à causa, este em relação ao valor do imóvel constrito. Imputa ao Terceiro
Embargante o cometimento de crime (fraude processual) tendo em vista não ter
informado ao Juízo acerca da avaliação do imóvel realizada na Comarca de Esteio
RS. Ocorre que, ademais de imputar a omissão à parte ex adversa ̧ quando deveria
apontar omissão no corpo da sentença, quando da impugnação aos Embargos de
Terceiro (fls.39/59, cujos termos foram reprisados em fls.62/66 e novamente em
fls.134/138) a Nordon fez genérica insurgência ao valor dado à causa, sem, contudo,
anexar qualquer documentação referente ao valor do imóvel, como ora faz

intempestivamente em fls. 170/171. Com efeito, no ponto ora em análise, denota-se
que o Embargante, além de manejar inadequadamente os Aclaratórios ao sustentar
omissão praticada pela parte contra a qual contende, o faz, extemporaneamente, com
fulcro em documentos que já existiam ao tempo da Impugnação e que não podem ser
evocados por não serem documentos novos, forte na vedação contida no art. 435, do
CPC/2015... Diga-se ainda: o Terceiro Embargante não cometeu crime algum.
Procedeu em conformidade com a lei processual e com a jurisprudência do STJ. Para
tanto, deu à causa o valor atualizado do valor pretendido na execução, eis que esse é
menor do que o valor de mercado do imóvel. Foi nesse sentido a sentença. E mais, a
prova de estimativa de valor de mercado do imóvel é ônus que quem impugna os
Embargos, mas essa prova não foi realizada tempestivamente pela parte sucumbente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
na demanda incidental. Está, portanto, preclusa a produção de tal prova. Inobstante a
tudo isso, somente para argumentar, a intimação acostada em fl. 170, não foi dirigida
ao Terceiro Embargante, foi dirigida ao seu pai (Luiz Fernando Troglio, sócio da
Expresso Industrial), o ora Embargado não recebeu intimação alguma!!! E, por amor
ao debate, mesmo que o fosse, a avaliação acostada em fl.171 não é absoluta, ou seja,
é passível de questionamento, mesmo porque, datada de 05/03/2013, está defasada em
mais de 5 (cinco) anos, além de não refletir o valor correto de mercado” (cf. fls. 175).
À vista da manifestação, o i, magistrado de 1o grau rejeitou os
embargos, sem fazer qualquer referência a respeito do documento juntado, nem sobre a
conduta do apelado de silenciar sobre o valor do imóvel.
Pois bem, o que se tem nos autos, “data venia”, é uma inversão de
valores. O apelado diz que a apelante não fez prova de suas alegações e o i.
magistrado de 1o grau acolheu o argumento. Contudo, nada se menciona sobre o fato
inconteste de que o apelado igualmente não exibiu nenhuma prova sobre o valor do
imóvel que ele simplesmente diz que é superior ao valor atualizado da execução.
Em suas manifestações nos autos, o apelado não apresentou uma
única estimativa sobre o valor da nua-propriedade do bem ou mesmo sobre o valor de
mercado do imóvel.
Se a apelante tinha que fazer prova de que era correto o valor que
estimou para o imóvel, o apelado tinha, ao menos, que indicar algum valor para a nua-
propriedade do bem que defendeu pela via dos embargos. O que não fez. Em nenhum
momento.
Inicialmente, o apelado nem mencionou a questão do valor do
bem (“rectius” da nua-propriedade). Depois, ao se manifestar sobre a contestação, aí
disse que adotou o valor da execução porque o imóvel valia mais.
Na manifestação sobre os embargos de declaração da apelante, o
apelado prosseguiu num mutismo conveniente. A par de não informar o valor do bem,
disse apenas que a avaliação apresentada quando dos embargos de declaração pela
apelante era defasada. Fez o mesmo em suas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
O apelado tinha que indicar o valor da nua-propriedade do bem.
Seu procurador sabia que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o valor
dos embargos de terceiro corresponde ao do bem constrito, ou o da execução, desde que
este seja menor do que aquele. Ele mesmo afirmou isso.
Se a apelante tinha que fazer prova a respeito, o encargo também
era do apelado.
Não é possível que se aceite a indicação do apelado a respeito do
valor da causa, sob o singelo fundamento de que o imóvel vale mais do que a execução
atualizada. Generalidade por generalidade, ao menos a apelante estimou um valor para o
bem que parece ser bastante próximo da realidade, diga-se: se o bem foi avaliado em
R$ 160.000,00, considerar-se que o valor da nua-propriedade equivale à metade disso
não é desarrazoado.
No mínimo por questão de lealdade processual e em atenção ao
dever de cooperação, o apelado tinha que indicar qual era o valor do bem. Algum valor.
O que se recusou a fazer em toda manifestação que tratou do assunto.
Há mais.
Como visto, a apelante requereu a produção de provas orais e
documentais e o apelado se insurgiu veementemente. Se a juntada de documentos tem
sido admitida até por ocasião da apelação, muito mais ainda ela é permitida no curso da
instrução processual nas duas hipóteses, desde que respeitado o contraditório, mesmo
que não se trate de documento novo. Pois bem, a instrução processual foi obstada pelo i.
magistrado de 1o grau, ao julgar antecipadamente a lide, pelo que a desconsideração do
documento apresentado pela apelante quando do oferecimento dos embargos de
declaração se caracteriza como cerceamento de defesa. De resto, se o i. condutor da lide
tivesse fixado como ponto controvertido o valor do imóvel ou da nua-propriedade,
certamente teria sido apresentada a certidão de avaliação da oficiala de justiça. Ainda, a
apelante poderia eventualmente requerer que se fizesse a avaliação, ou que se indagasse
ao apelado a respeito do valor do bem, em depoimento pessoal. Tudo isso ficou obstado
pelo desate antecipado.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1116864-13.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No25770
Não é possível que se prestigie a manutenção do valor da causa
na hipótese, de forma absolutamente contrária ao entendimento pacífico dos tribunais há
décadas, no sentido de que o valor dos embargos de terceiro deve corresponder ao do
bem constrito, tendo por teto o da causa. Prestigiar-se a manutenção do valor da causa
no equivalente ao “quantum” exequendo cerca de dez vezes maior do que o valor da
nua-propriedade do imóvel; atualmente a defasagem pode ser maior ainda implica
onerar demasiadamente a apelante que será obrigada a arcar com honorários
advocatícios, “data venia”, irreais. Verba que provavelmente hoje já atinge montante
igual, quiçá superior, ao da nua-propriedade do bem constrito que é aquilo que o
apelado poderia buscar livrar da penhora.
Em suma, rejeitada a preliminar apresentada em contrarrazões, a
parte conhecida do recurso merece parcial provimento a fim de, mantido o acolhimento
dos embargos, ser reduzido o valor da causa para o montante indicado na avaliação feita
pela oficiala de justiça esse o pedido deduzido pela apelante quanto ao tópico.
Por ser parcialmente acolhido o apelo, não cabe a majoração dos
honorários que devem ser mantidos no percentual estipulado na sentença, com
incidência sobre a nova base de cálculo, qual seja, o valor alterado da causa.
Nestes moldes,
rejeitada
a
preliminar, dá-se parcial
provimento ao apelo quanto à parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator Designado